Tribunal: TJMMG
Processo: 2000089-36.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento em Recurso Especial
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO - ART. 1.021 DO CPC - DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL SEM A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO - ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO - CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ART. 1.042 DO CPC - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
- A interposição de agravo interno em face da decisão que inadmitiu o apelo nobre sem utilizar, como fundamento, entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos configura erro grosseiro, o que torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000089-36.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0000309-69.2015.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/02/2022 Publicação: 24/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – ART. 1.021 DO CPC – DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL SEM A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO – CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 1.042 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. - A interposição de agravo interno em face da decisão que inadmitiu o apelo nobre sem utilizar, como fundamento, entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos configura erro grosseiro, o que torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Kelve Maxwell de Oliveira e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em não conhecer do agravo interno interposto. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Kelve Maxwell de Oliveira contra a decisão que não admitiu – com base na incidência das Súmulas n. 83 e n. 211, ambas do Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal (Evento 48) – o recurso especial por ele interposto. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade das súmulas mencionadas acima e afirma que os artigos 77, “e”, e 500, inciso III, “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), foram violados. Alega que houve o prequestionamento da matéria debatida e que o fato de o agravante ter sido condenado pelo delito de homicídio culposo, apesar de ter sido denunciado pelo crime de homicídio doloso, trouxe prejuízo concreto, por considerar que inviabilizou o exercício da ampla defesa e do contraditório. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso especial interposto (Evento 54). Foi determinada a intimação da eminente procuradora de justiça, para se manifestar sobre os agravos interpostos (Evento 56). O parquet apresentou resposta ao presente recurso, pugnando pelo seu não conhecimento (Evento 59). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, constato que é o caso de não se conhecer do presente recurso, tendo em vista a sua manifesta inadequação. Verifica-se que a decisão agravada não admitiu o recurso especial, com respaldo na aplicação das Súmulas n. 83 e 211, ambas do Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Trata-se de recurso especial interposto por Kelve Maxwell de Oliveira, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal, que, por maioria de votos, rejeitou o recurso de embargos infringentes e manteve a condenação do ora recorrente pela prática do delito previsto no art. 206 (homicídio culposo) do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto, deferido o benefício do “sursis” da pena. O acórdão guerreado foi assim ementado: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO SOBRE PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROCESSO-CRIME EM VIRTUDE DE NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO POR JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA A CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCESSO REMETIDO A ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA MILITAR PARA JULGAMENTO DE HOMICÍDIO CULPOSO – DECISÃO DE ADEQUAÇÃO TÍPICA PROFERIDA PELO JUÍZO MILITAR COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR – PERMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS EM JUÍZO COMUM – CONCORDÂNCIA MANIFESTA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO – PRELIMINAR REJEITADA – PREVALÊNCIA DE VOTOS VENCEDORES – RECURSO IMPROVIDO. (Evento 36) Em suas razões, a defesa alega que houve ofensa aos artigos 77, “e”, e 500, inciso III, “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Alega que, apesar de o recorrente ter sido condenado pelo delito de homicídio culposo, não consta tal narrativa fática na denúncia, pois esta imputou a ele o crime de homicídio doloso, razão pela qual afirma que o réu foi surpreendido e não teve oportunidade de se defender. Sustenta que, no presente feito, a denúncia válida é aquela apresentada na Justiça comum, pelo delito de homicídio doloso, tendo em vista que a denúncia oferecida inicialmente nesta Justiça especializada, pelo crime de homicídio culposo, havia sido anulada por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando reconheceu a competência daquele juízo para julgamento do feito, o que ensejou o oferecimento de nova exordial acusatória. Pretende, nesses termos, que sejam anulados a sentença e o acórdão objurgado (Evento 42). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A eminente procuradora de justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, pela manutenção do acórdão combatido (Evento 45). É o relatório. Decido. Em que pesem as alegações da defesa, julga-se que a ascensão do recurso é medida inviável. Da análise dos autos, observa-se que o órgão julgador afastou a tese de nulidade do feito em razão da ausência de narrativa fática do delito de homicídio culposo na denúncia, com base nos seguintes termos: [...] Da análise dos autos, verifica-se que o desembargador Fernando Galvão da Rocha se manifestou pelo acolhimento da preliminar de nulidade de todo o processo de origem, em virtude de não ter havido um novo oferecimento de denúncia, para imputar a conduta culposa ao réu, tendo em vista que, na denúncia apresentada nos autos, não consta a narrativa de ausência de dever objetivo de cuidado por parte do acusado. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, compreendo que a referida preliminar deve ser rechaçada. Isso porque, pelo exame dos autos, constata-se que a ausência de aditamento da denúncia, para imputar ao réu a conduta culposa, não ocasionou prejuízo concreto à defesa. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso em comento, os princípios da ampla defesa e o do contraditório foram devidamente respeitados, pois, após o Ministério Público, em alegações finais, manifestar-se pela desclassificação do delito de homicídio simples para o de homicídio culposo (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 12, páginas 65/66, e PEÇAS DIGITALIZADAS 13, páginas 1/9), a defesa apresentou alegações finais, sustentando que não restou comprovada a negligência, a imperícia ou a imprudência na conduta praticada pelo réu (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 12, páginas 65/66, e PEÇAS DIGITALIZADAS 13, páginas 14/22). Como visto, após a manifestação das partes, o juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG decidiu por desclassificar o delito original para a figura típica prevista no artigo 121, §3º, do Código Penal e declinou a competência para a Justiça Militar (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 50). Nesta Justiça Militar, a juíza titular da 3ª AJME, verificando que o tipo penal de homicídio culposo, previsto no art. 121, §3º, do Código Penal comum, também encontra previsão no Código Penal castrense, aplicou ao caso o art. 206 deste código. Em seguida, determinou a abertura de vista às partes para ratificarem os atos já praticados e, querendo, apresentarem nova peça de alegações finais (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 53). Na oportunidade, tanto a defesa quanto o Ministério Público apenas ratificaram os atos apresentados (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, páginas 55 e 62). Nesse momento, a defesa já poderia ter sustentado a necessidade de aditar a denúncia, todavia não o fez. Em que pese a inércia da defesa, observa-se que o acusado não teve qualquer prejuízo, pois as alegações finais ratificadas já tratavam da ausência comprovação de negligência, imprudência ou imperícia na conduta praticada por ele, inexistindo, portanto, prejuízo concreto a este, que não foi surpreendido e se defendeu do delito pelo qual foi condenado. Não é demais salientar que o reconhecimento de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, em processo penal, depende de uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, pois, caso contrário, deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO [...] (Evento 36) Como visto, as supostas ofensas aos artigos 77, “e”, e 500, inciso III, “a”, ambos do CPPM, não foram examinadas pela turma julgadora, ou seja, não houve o efetivo debate das teses e dos conteúdos das normas tidas como violadas, tampouco foram opostos embargos de declaração com tal finalidade, de modo que o presente recurso carece do necessário prequestionamento, o qual é indispensável ao acesso à instância superior, nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e ns. 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF). In verbis: Súmula n. 211 do STJ Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Súmula n. 282 do STF É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula n. 356 do STF O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. [...] Ademais, cabe salientar que a decisão colegiada se encontra em consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que, em processo penal, o reconhecimento de nulidades, relativas ou absolutas, depende da demonstração concreta de prejuízo à parte. Confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CHACINA OCORRIDA NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANÍSIO JOBIM - COMPAJ. 213 PESSOAS DENUNCIADAS. ALEGADA NULIDADE NA FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU (LEI N. 12.694/2012). INOCORRÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE SORTEIO ELETRÔNICO DEVIDO A FALHAS TECNOLÓGICAS E INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Lei Federal n. 12.694/2012 autorizou, nos processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, a criação de órgão colegiado no âmbito do Juízo criminal de primeiro grau, que será formado por três Juízes de Direito. Conforme referido dispositivo legal, a instauração do colegiado está atrelada à decisão fundamentada do Juiz natural da causa, que deverá indicar os motivos e a circunstância que acarretam risco à sua integridade física. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na decisão que requisitou a instauração do colegiado para atuar no feito, visto que o Magistrado instaurador justificou, de forma fundamentada, a temerária condução de forma singular do processo em exame, a fim de assegurar sua segurança e conservar a atividade judicante. Trata-se de ação penal na qual são denunciadas 213 (duzentos e treze) pessoas - dentre elas, algumas com elevado grau de periculosidade -, a fim de apurar crimes que possuem correlação com as principais facções criminosas existentes em nosso país, quais sejam, Família do Norte, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. 3. Considerando que o art. 1º, caput, da Lei n. 12.694/2012 faz expressa referência à instauração do colegiado de primeiro grau ao processo e procedimento, indicando a sua formação para a prática de qualquer ato processual, inexiste ilegalidade na formação do colegiado depois de instaurado o processo criminal, quando do oferecimento da denúncia, assim como no caso dos autos, havendo divergência doutrinária, apenas, quanto à instauração do colegiado durante a fase investigativa. 4. Esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO comprovação de efetivo prejuízo suportado pela parte, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 5. No caso, não se comprovou o efetivo prejuízo suportado pela defesa em razão da não realização do sorteio eletrônico para escolha de dois Juízes para formação do colegiado, nos moldes do art. 1º, § 2º, da Lei n. 12.694/2012, que foi frustrado por conta de falhas tecnológicas e de insuficiência orçamentária à época. Constatou-se que foram escolhidos Magistrados que possuem competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição, em obediência ao princípio do juiz natural. Além disso, não se comprovou o comprometimento da lisura do processo, tampouco eventual parcialidade dos Juízes que atuaram no feito. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 129.615/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (Destaca-se) Assim, na hipótese dos autos, também é cabível a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que assim dispõe: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Isso porque, como demonstrado, a decisão combatida encontra-se em harmonia com o entendimento do Tribunal Superior, salientando-se que a referida súmula se aplica a recursos especiais interpostos com fulcro tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição da República. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 4.Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1593485/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) (Destaca-se) Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. [...] (Evento 48) Contra a referida decisão, o agravante interpôs o presente agravo interno, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, apesar de o decisum não ter sido lastreado na aplicação de entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos, conforme preconiza o art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. Como cediço, o Código de Processo Civil traz regras muito claras e expressas de que o agravo previsto em seu art. 1.042 é o recurso adequado para impugnar decisão que inadmite recurso especial sem utilizar, como fundamento, tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Logo, considerando-se que, na hipótese dos autos, o recurso especial foi inadmitido com lastro no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil e que há norma expressa a respeito da espécie recursal cabível, configura erro grosseiro a interposição do agravo interno, circunstância que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que, contra a decisão que não admite os recursos de natureza extraordinária, é cabível o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e não agravo interno, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COMINADA AO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. O mandamus não foi instruído com cópia do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, peça processual indispensável para o deslinde da controvérsia. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes. 3. A documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial - AREsp -, caso dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes. 3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020) (Destaca-se) A propósito, não diverge a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Veja-se: EMENTA: RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - ERRO GROSSEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO. - O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 é o único recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso especial proferida em sede de juízo de admissibilidade. - A interposição de agravo interno somente é admitida nos casos em que a decisão agravada se funda na aplicação de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, revelando erro grosseiro a utilização de uma modalidade de agravo por outra, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0390.13.005851-9/004, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO FUNDADO NO ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. - Constitui erro grosseiro a interposição equivocada de agravo interno no lugar do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. A existência de expressa previsão legal afasta a dúvida quanto ao recurso cabível na espécie e, pois, a possibilidade de invocação da fungibilidade recursal. - A alegação de omissão no acórdão não encontra cabimento no recurso de agravo interno. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.166278-1/013, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 11/10/2017, publicação da súmula em 24/11/2017) (Destaca-se) Registre-se que, no caso, o agravante também interpôs agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o qual será remetido ao Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Diante do exposto, constatado erro inescusável na interposição do recurso e não sendo o caso de aplicação do postulado da fungibilidade recursal, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO interposto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que não conheceu do recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, para não conhecer do agravo interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Presidente e relator